Tribunal: TJDFT
Processo: 0727442-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Indefiro a dilação de prazo postulada no ID 21385405. Além da via do agravo de instrumento não ser adequada para ampla dilação probatória, entendo presentes todos os elementos fáticos e jurídicos que permitem o julgamento de mérito, sobretudo porque o objeto do recurso se limita à presença dos requisitos autorizadores do deferimento da tutela provisória, com a qual se objetiva a restrição da circulação de veículo, via Renajud. Cabe ressaltar que os singelos esclarecimentos solicitados na decisão de ID 21072665 prescindem de prazo superior ao inicialmente concedido. Intimadas as partes, venham os autos conclusos para julgamento do mérito.